Tribunal: CARF
Processo: 10380.900072/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900072/2006-89
ACÓRDÃO
9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI no 9.363/1996. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO NÃO ALARGADA (“LITERAL”). INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da necessidade de interpretação não alargada (“literal”) de
normas tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a
inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo
para apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe
provimento, vencidas as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Denise Madalena Green, que
votaram por dar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.900072/2006-89
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-009.594, de 13/12/2021 (fls. 164 a 173)1, que, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para incluir no cálculo do
crédito presumido de IPI as aquisições de matérias-primas junto a pessoas físicas, bem como para
efetuar o cálculo da correção monetária nos termos da súmula CARF n. 154.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de
2003, no valor de R$ 161.256,75, combinado com declaração de compensação.
A unidade de origem da RFB proferiu despacho decisório eletrônico (fl. 63)
deferindo em parte o direito de crédito, em função de glosa de crédito presumido considerado
indevido, em procedimento fiscal.
Cientificado do despacho em 22/02/2011, conforme Aviso de Recebimento (fl. 67),
o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 69 a 103) na qual, em síntese,
alega que: (a) “(...) a Declaração de Compensação realizada pela Manifestante PerDcomp no
06674.10851.041105.1.7.018524, a qual teve a sua homologação pela DRF Fortaleza, de modo
parcial, encontra-se homologada tacitamente”; (b) o previsto na IN SRF no 23/1997, que se
encontrava em vigência à época do período base do pedido, ou na IN SRF no 313/2003, que
manteve a mesma determinação da sua antecessora, no que diz respeito ao não aproveitamento
do Crédito Presumido sobre as aquisições de insumos junto às pessoas físicas, é contrário a Lei no
9.363/96; (c) “(...) é inadmissível a exclusão dos gastos com industrialização sob encomenda no
cálculo do Crédito Presumido de IPI, realizada pela fiscalização no trimestre em comento”; e (d) os
valores devem ser atualizados monetariamente.
Os autos foram, então, encaminhados à DRJ Belém, que proferiu o Acórdão no 01-
25.163, de 14 de junho de 2012, julgando procedente em parte a manifestação de
inconformidade, pelos seguintes fundamentos: (a) o valor do serviço da industrialização por
encomenda somente pode ser considerado para efeito do cálculo do crédito presumido, na
hipótese de opção pelo forma alternativa de cálculo de que trata a Lei no 10.276, de 2001,
regulamentada pela IN no 420, de 2004; e (b) considerar homologada tacitamente todas as
compensações constantes no PerDcomp no 06674.10851.041105.1.7.018524.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.900072/2006-89
3
Regularmente cientificado da decisão de piso, o Contribuinte apresentou Recurso
voluntário, onde alega, resumidamente, que: (a) em 30/09/2003 encaminhou PER/Dcomp final
01-6417, ressarcimento de crédito presumido de IPI, mercado interno, 2o trimestre de 2003, R$
161.256,75; (b) em 04/11/2005 retificou a PER/Dcomp final 01-2023 alterando apenas resposta ao
questionamento sobre se Matriz contribuinte de IPI; (c) encaminhou PER/Dcomp final 01-2023 e
01-8524 com compensação; (d) em 18/03/2009 a DRF Fortaleza iniciou procedimento fiscal; (e)
em 22/02/2011 tomou ciência do despacho decisório que deferiu parcialmente o pedido; (f) sobre
as aquisições de pessoas físicas – a Lei no 9.363/96 não expressa restrições, citando acórdãos CARF
e súmula 494 do STJ e REsp no 993.164; (g) sobre serviços de industrialização por encomenda – a
glosa deveu-se a não ser matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem (à
época da Lei no 9.363/96 o PIS e Cofins eram cumulativos), mas buscou o legislador, para
desonerar os insumos utilizados na industrialização dos produtos exportados, criar um crédito
presumido para ressarcir o fabricante exportador os valores do PIS e da Cofins que compunham o
preço dos referidos insumos, citando acórdãos CARF; e (h) devem ser os créditos monetariamente
atualizados pela Taxa SELIC.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-
009.594, que decidiu por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado, sob os
seguintes fundamentos: (a) consoante interpretação do Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso repetitivo, a ser reproduzida no CARF conforme o art. 62A do Regimento
Interno deste Tribunal Administrativo, alterado pela Portaria MF no 586, de 2010, matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos de pessoas físicas dão
direito ao Crédito Presumido instituído pela Lei no 9.363/96; (b) em face da necessidade de
interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a
inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96; e (c) constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada
a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme
o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3201-009.594, em 20/05/2022, o Contribuinte interpôs,
em 26/05/2022, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte
matéria: “Da possibilidade de inclusão do valor da industrialização por encomenda na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI, instituído pela Lei n° 9.363/96”, indicando como paradigma o
Acórdão no 9303-006.364.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida, uma
vez que ambas as decisões analisaram a possibilidade de inclusão do valor da industrialização por
encomenda na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI. Enquanto o acórdão recorrido decidiu
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.900072/2006-89
4
que em face da necessidade de interpretação literal de normas tributárias que dispõem sobre
benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos gastos com industrialização por encomenda na
base de cálculo para apuração do crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96, o acórdão
paradigma decidiu que não havendo óbice legal, todos os gastos empregados na matéria-prima a
fim de permitir sua utilização no processo industrial devem ser a ela incorporados, ainda que só
empregados, por encomenda, por um terceiro, de modo que, sim, devem ser considerados na
determinação do crédito presumido pelo encomendante, para efeito de gozo e fruição do referido
crédito presumido do IPI relativo ao PIS e a COFINS, previsto nos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no
9.363/96.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 3a Câmara, de 23/01/2023, às fls. 207 a 209, o Presidente da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda Apresentou contrarrazões (fls. 211 a 217), defendendo a improcedência das alegações
do recorrente.
Em 24/07/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF, sendo
patente a controvérsia, diante do antagonismo das conclusões a que chegaram os colegiados,
ambos majoritariamente, diante de casos referentes ao mesmo tema e tributo, igual norma (Lei
9.363/1996) e idêntico sujeito passivo.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
No mérito, o debate se resume à possibilidade (ou não) de inclusão do valor
referente à industrialização por encomenda na base de cálculo do crédito presumido de IPI
instituído pela Lei no 9.363/1996.
O paradigma colacionado (Acórdão no 9303-006.364, de 22/02/2018) reflete
posicionamento contingencial e já superado desta Câmara Superior, derivado de substituição,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.900072/2006-89
5
sendo relatado por Conselheiro suplente, restando vencidos os Cons. titulares Andrada Márcio
Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Rodrigo da Costa Pôssas. Na ocasião, o relator
entendeu que o direito de crédito assegurado pela Lei 9.363/1996 seria amplo, e aplicável para
todas as situações em que não houvesse vedação legal expressa, citando dois acórdãos do STJ, de
2011.
Em todos os julgados mais recentes desta mesma Câmara Superior localizados na
base de julgados do CARF (“Projeto VER”), tratando do mesmo tema, à luz da Lei 9.363/1996,
chegou-se a conclusão oposta à do paradigma:
“CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363, DE 1996. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996.” (Acórdão 9303-
011.273, Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, 17/03/2021, maioria,
vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
SERVIÇOS
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. REGIME DA LEI No 9.363/96. INADMISSIBILIDADE. A Lei no 9.363/96
prevê que compõem a base de cálculo do Crédito Presumido apenas as aquisições
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
(observado o conceito de insumos da legislação do IPI) para utilização no processo
produtivo. Somente no regime alternativo da Lei no 10.276/2001 é que passaram
a ser admitidos também os custos correspondentes ao valor da prestação de
serviços decorrente de industrialização por encomenda.” (Acórdão 9303-011.487,
Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, 15/06/2021, maioria, vencidas as Cons.
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello)
“PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação restritiva de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996, para o período de
apuração aqui tratado.” (Acórdão 9303-010.310, Rel. Cons. Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, 16/06/2020, maioria, vencidas as Cons. Tatiana Midori Migiyama
e Érika Costa Camargos Autran)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.900072/2006-89
6
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.” (Acórdão 9303-009.899,
Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, 11/12/2019, maioria, vencidas as Cons.
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello)
“CRÉDITO
PRESUMIDO.
REGIME
DA
LEI
No
9.363/96.
GASTOS
COM
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Pelo
simples comparativo dos dispositivos legais, em interpretação literal (que
necessariamente deve ser a adotada na análise de benefícios fiscais, conforme se
depreende do art. 111 do CTN), somente no regime alternativo da Lei no
10.276/2001 é que são admitidos na base de cálculo do Crédito Presumido de IPI
os custos correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, estando, no regime da Lei no 9.363/96, restritos
às aquisições de insumos (matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem) para utilização no processo produtivo.” (Acórdão 9303-009.170,
Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, 17/07/2019, unânime)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.” (Acórdão 9303-008.365,
Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, 20/03/2019, unânime)
“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
LEI
No
9.363/96.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE. Em face da necessidade de interpretação literal de normas
tributárias que dispõem sobre benefícios fiscais, não é possível a inclusão dos
gastos com industrialização por encomenda na base de cálculo para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96.” (Acórdão 9303-008.097,
Rel. Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, 20/02/2019, unânime)
E o fundamento é uníssono em tais precedentes: a ausência de disposição legal
expressa autorizativa e a necessidade de interpretação restritiva (não alargada) de benefícios.
Aliás, este colegiado não tem dúvidas de que o crédito presumido de IPI é um
benefício, como restou decidido unanimemente no Acórdão no 9303-015.656, de 14/08/2024:
“Conforme art. 59 da Lei no 9.069/95, a prática de atos que configurem crimes
contra a ordem tributária (tipificados na Lei no 8.137/90) acarretará à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. O Crédito
Presumido de IPI na exportação (Leis nos 9.363/96 e 10.276/2001) é um
benefício/incentivo fiscal, desonerando as exportações e levando a que mais
indústrias se instalem no território nacional, que implica, diretamente, na redução
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.900072/2006-89
7
do saldo a recolher do IPI, apurado na escrita fiscal, e, mesmo que indiretamente,
na redução da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep incidentes na cadeia
produtiva - levando ainda, quando acumulado saldo credor do IPI no trimestre
calendário, à possibilidade de ressarcimento em espécie ou de compensação com
outros tributos.” (grifo nosso)
E, sendo um benefício, não cabe interpretar alargadamente a legislação que rege o
crédito (Lei no 9.363/1996):
“Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a
aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do
percentual correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita
operacional bruta do produtor exportador.(...)”. (grifo nosso)
Entender que há no texto legal algo mais do que “aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem” não espelha uma interpretação compatível
com a devida a benefícios fiscais. Como destacou a relatora, no acórdão recorrido, a questão está,
inclusive, esclarecida no sítio da RFB na internet (em “Perguntas e Respostas DIPJ”).
Assim, amparado no texto da lei, que deve ser interpretado de forma não alargada
(“literal”), por tratar de benefício fiscal, e na jurisprudência reiterada desta Câmara
uniformizadora desde 2019, aqui reproduzida, são improcedentes as razões recursais.
Pelo exposto, voto pela negativa de provimento do Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.372 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.900072/2006-89
8

Fl. 228
DF CARF MF
Original